Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600433-19.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. USO DE DESINFORMAÇÃO. MULTA.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por deputado estadual contra
sentença do Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte/PR, que
julgou procedente a representação da Federação Brasil da Esperança.

1.2 O juízo de origem concluiu pela existência de propaganda eleitoral
antecipada negativa, com o uso de desinformação em vídeo divulgado
nas redes sociais, imputando ao pré-candidato à reeleição, então
prefeito, a responsabilidade pelo fechamento de hospital, aplicando
multa de R$ 10.000,00.

1.3 O recorrente alega que suas críticas foram políticas, amparadas
pela liberdade de expressão, e pede a reforma da sentença ou a
redução da multa.

1.4 Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela comprovação da
prática de propaganda antecipada negativa.
Num. 44075467 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610393903700000043027484
Número do documento: 24092610393903700000043027484
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:37:24

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa, com
uso de desinformação.

2.2 Análise do limite entre crítica política e desinformação, e a
aplicação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Lei nº 9.504/97 permite o debate político na pré-campanha, sem
pedido explícito de voto. No entanto, a propaganda negativa, com uso
de desinformação, é vedada.

3.2 A divulgação de fatos inverídicos que ofendem a honra de pré-
candidato configura propaganda eleitoral antecipada negativa,
conforme jurisprudência do TSE.

3.3 No caso, a afirmação de que o pré-candidato seria responsável
pelo fechamento de hospital, sem provas, caracteriza desinformação.
Ainda que a falta de repasse dos recursos tenha sido um dos motivos
para fechamento do hospital, a postagem em análise atribui a
responsabilidade integral a Beto Vizzotto, o que sem dúvidas reflete
negativamente na sua campanha, eis que a saúde é um direito básico
cuja população espera seja assegurado pelos detentores de mandato
eletivo.

3.4 Redução da multa para o patamar mínimo legal, no montante de
R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, reduzindo-
se a aplicação da multa para R$ 5.000,00 ao recorrente.

Tese de ju

Inteiro teor:
10/10/2024
Número: 0600433-19.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 12/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som, Injúria na
Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600433-
19.2024.6.16.0079, que indeferiu a petição inicial ante a manifesta falta de interesse de agir, por
consequência, julgou extinto o feito com amparo no art. 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil. (Representação por Propaganda Eleitoral Negativa ajuizada pela Coligação "Amor e trabalho
por Ibaiti" composta pelos seguintes partidos: Partido Progressista PP, União Brasil, MDB e
Avante, com fulcro no artigo 22, inciso X, da resolução TSE 23.610/2019, em face de Eleição 2024
Karina da Costa Santos Manabe, "Karina Peté", Eleição 2024 Pedro Machado e a Coligação "A
Renovação do Jeito Certo" composta pelos partidos Republicanos, PDT, Pode, Novo, PMB, PSB,
PSD, Solidariedade e PRD.
Alegam que, no dia 31/08/2024, durante a realização da carreata da representada Karina Peté, foi
veiculada jingle, que continha afirmações inverídicas e ofensivas, prejudicando diretamente a
imagem e a candidatura do representante, senão vejamos a de gravação do Jingle. "Estou aqui
para te contar uma história de arrepiar Como as pessoas mentem de novo Para enganar outra vez o
povo Esse é o Betão que diz ser visionário Ele quer mesmo fazer todos de otário Diz que é
trabalhador e pela família Se eu fosse você essa história não engolia É! É, pois é, lá vem o Betão de
novo Para enganar o povo é Pois é, lá vem o Betão de novo Para enganar o povo Vale um ditado
com quem anda, te direi quem é Gilmar cândido, Diego boi, até o pé É, é, é pé de pato o famoso
morredor do povo do sítio esse cara é um terror É, é, é Pois é, lá vem o Betão de novo Para
enganar o povo, É, pé de pato o famoso mordedor do povo do sítio esse cara é um terror
olha o diegão boi é até o pé, é, pois é lá vem o Betão de novo Para enganar o povo É, é, pois é Lá
vem o Betão de novo Para enganar o povo É, é, pois é Lá vem o Betão de novo Para enganar o
povo é Pois é, lá vem o Betão de novo Para enganar o povo Olha o ditado com quem anda, te direi
quem é Gilmar cândido, Diego boi, até o pé, é pé de pato o famoso morredor do povo do sítio esse
cara é um terror, É, pois é, lá vem o Betão de novo Para enganar o povo é Pois é, lá vem o Betão de
novo Para enganar o povo". O jingle, tem alegações manifestadamente falsas e tem o intuito de
denegrir a imagem, a honra e a reputação do candidato Roberto Regazzo "Betão", perante os
eleitores Ibatibenses, desta forma a veiculação desse tipo de jingle viola as normas que regem a
propaganda eleitoral e ultrapassa o direito constitucional de liberdade de expressão. No caso, a
liberdade de expressão não pode ser usada para transmitir inverdades ao eleitor, induzindo-o a
acreditar que determinado candidato não é digno da confiança do eleitor, ainda que de forma
dissimulada, sob o pretexto de propagar suas opiniões e críticas.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AMOR E TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO]
- IBAITI - PR (RECORRENTE)
VAGNER BATISTA ALVES (ADVOGADO)
A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDA
RIEDADE/PRD] - IBAITI - PR (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 KARINA DA COSTA SANTOS MANABE
PREFEITO (RECORRIDO)
ELEICAO 2024 PEDRO MACHADO VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
KARINA DA COSTA SANTOS MANABE (RECORRIDO)
PEDRO MACHADO (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075467
26/09/2024
10:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.452

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600433-19.2024.6.16.0079 – Ibaiti –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: AMOR E TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO] - IBAITI - PR
ADVOGADO: VAGNER BATISTA ALVES - OAB/PR72618-A
RECORRIDO: A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/NOVO/PMB/PSB/PSD/SOLIDARIEDADE/PRD] - IBAITI - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 KARINA DA COSTA SANTOS MANABE PREFEITO
RECORRIDO: ELEICAO 2024 PEDRO MACHADO VICE-PREFEITO
RECORRIDO: KARINA DA COSTA SANTOS MANABE
RECORRIDO: PEDRO MACHADO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. MULTA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto pela Coligação "Amor e Trabalho por Ibaiti"
contra sentença do Juízo da 079ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR, que
indeferiu petição inicial em representação contra a Coligação "A
Renovação do Jeito Certo", Karina da Costa Santos e Pedro Machado,
envolvendo propaganda eleitoral negativa.
1.2. Durante carreata de campanha da recorrida Karina da Costa
Santos, candidata da coligação adversária, foi veiculado jingle
contendo afirmações difamatórias e inverídicas contra o candidato
Roberto Regazzo "Betão".
1.3. O Juízo sentenciante entendeu que o conteúdo do jingle não
ultrapassou os limites da crítica política, própria do ambiente eleitoral, e
indeferiu a inicial.
1.4. O recurso foi interposto, sustentando que o jingle veiculava
informações falsas, prejudicando a imagem do candidato recorrente.
1.5. Liminar concedida em antecipação de tutela, proibindo a
divulgação do jingle.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Configuração de propaganda eleitoral negativa, com difamação, e
Num. 44075467 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610393903700000043027484
Número do documento: 24092610393903700000043027484
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:37:24

cabimento da aplicação de multa.
2.2. Análise dos limites entre a liberdade de expressão e a ofensa à
honra na propaganda eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Resolução TSE nº 23.610/19, art. 22, veda propagandas que
difamem, caluniem ou injuriem candidatos.
3.2. Para a configuração de propaganda negativa, exige-se a presença
de um dos seguintes requisitos: (a) pedido de não voto; (b) ato que
desqualifique o candidato, maculando sua honra; ou (c) ato
sabidamente inverídico (TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR).
3.3. No caso dos autos, o jingle extrapolou os limites da liberdade de
expressão, configurando difamação e atingindo a honra do candidato
recorrente.
3.4. O compartilhamento do jingle via WhatsApp amplia o impacto da
ofensa, como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral, e reforça
a necessidade de imposição de multa.
3.5. Jurisprudência do TSE respalda a aplicação de multa em casos de
propaganda eleitoral negativa que difame o candidato adversário (TSE,
RE nº 060019619, Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ.
12/09/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para:
a) Confirmar a liminar concedida, proibindo a veiculação do jingle;
b) Aplicar multa de R$ 5.000,00 à candidata Karina da Costa Santos e
à Coligação "A Renovação do Jeito Certo".

Tese de julgamento: "A veiculação de propaganda eleitoral negativa
que difama candidato adversário, mesmo sob o pretexto de crítica
política, enseja a aplicação de multa."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.610/19, art. 22.

Lei nº 9.504/97, art. 57-D, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, AgR-REspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul Araujo Filho,
publ. 28/08/2023.

TSE, RE nº 060019619, Acórdão, Des. Anderson Ricardo
Fogaça, publ. 12/09/2024.

TRE-MG, RE nº 060047770, Acórdão, Des. Flavia Birchal De
Moura, publ. 19/09/2024.

Num. 44075467 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610393903700000043027484
Número do documento: 24092610393903700000043027484
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:37:24

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “AMOR E
TRABALHO POR IBAITI” em face da sentença de ID 44002712, pela qual foi indeferida
a petição inicial relativa à representação movida contra Coligação “A Renovação do
Jeito Certo”, Karina da Costa Santos e Pedro Machado, com pedido de tutela antecipada.

Em suas razões, a recorrente sustenta que os recorridos, durante uma
carreata da recorrida KARINA PATÉ, candidata da COLIGAÇÃO “A RENOVAÇÃO DO
JEITO CERTO” no dia 31 de agosto de 2024, veicularam um jingle, que continha
afirmações inverídicas e ofensivas, prejudicando diretamente a imagem e a candidatura
de Roberto Regazzo “BETÃO”. Apresenta a degravação do texto do jingle, de seguinte
teor:

“Estou aqui para te contar uma história de arrepiar Como as pessoas mentem de
novo Para enganar outra vez o povo Esse é o Betão que diz ser visionário Ele
quer mesmo fazer todos de otário Diz que é trabalhador e pela família Se eu
fosse você essa história não engolia É! É, pois é, lá vem o Betão de novo Para
enganar o povo é é Pois é, lá vem o Betão de novo Para enganar o povo Vale um
ditado com quem anda, te direi quem é Gilmar cândido, Diego boi, até o pé É, é, é
pé de pato o famoso morredor do povo do sítio esse cara é um terror É, é, é Pois
é, lá vem o Betão de novo Para enganar o povo, É, pé de pato o famoso
mordedor do povo do sítio esse cara é um terror olha o diegão boi é até o pé, é,
pois é lá vem o Betão de novo Para enganar o povo É, é, pois é Lá vem o Betão
de novo Para enganar o povo É, é, pois é Lá vem o Betão de novo Para enganar
o povo é Pois é, lá vem o Betão de novo Para enganar o povo Olha o ditado com
quem anda, te direi quem é Gilmar cândido, Diego boi, até o pé, é pé de pato o
famoso morredor do povo do sítio esse cara é um terror, É, pois é, lá vem o Betão
de novo Para enganar o povo é Pois é, lá vem o Betão de novo Para enganar o
povo”

Informa que o referido jingle está sendo compartilhado via WhatsApp,e
desta forma, a manutenção da veiculação/compartilhamento do jingle poderá
desequilibrar o pleito.

Num. 44075467 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610393903700000043027484
Número do documento: 24092610393903700000043027484
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:37:24

Assim, por entender equivocada a sentença que indeferiu a petição
inicial, fundada na livre manifestação, entendendo tratar-se o conteúdo do jingle como
uma crítica inerente à dialética eleitoral, apresenta o presente recurso.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência, compelindo a
Recorrida, sua coligação e apoiadores a se abster de veicular novamente o referido jingle
, (se abster de veicular em eventos oficiais da coligação, e compartilhar em qualquer
mídia social), sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo.

Conforme decisão de ID 44009781 DEFERIU-SE o pedido de
liminar de antecipação da tutela recursal, para determinar aos recorridos que se
abstivessem de veicular o jingle.

Em suas contrarrazões, a COLIGAÇÃO “A RENOVAÇÃO DO
JEITO CERTO” sustentou que : a) a intervenção da Justiça Eleitoral nos casos que
cuidam da proteção à liberdade de expressão e de manifestação deve ser mínima, b) o
jingle em questão “não revela nenhuma inverdade manifesta, tampouco possui contornos
difamatórios contra o candidato da Coligação RECORRENTE”; c) “as expressões
expostas no referido jingle apenas contrapõem a imagem política do seu adversário, ora
RECORRENTE, de maneira um pouco mais incisiva, na medida em que critica (dentro
dos limites permitidos pela legislação eleitoral) o seu posicionamento político.”.

Requer o seja negado provimento ao recurso.

Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral
reconheceu que o conteúdo do jingle ofende diretamente o recorrente, manifestando-se e
pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Como narrado, na espécie cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela
Coligação “Amor e Trabalho Por Ibaiti” em face da sentença proferida pelo Juízo da 079ª
Zona Eleitoral de Ibaiti/PR , pela qual foi indeferida a petição inicial relativa à
representação movida contra Coligação “A Renovação do Jeito Certo”, Karina da Costa
Santos e Pedro Machado, com pedido de tutela antecipada.

Consta destes autos que durante uma carreata da recorrida KARINA PATÉ,
no dia 31 de agosto de 2024, os recorridos veicularam um jingle, que continha afirmações
inverídicas e ofensivas, prejudicando diretamente a imagem e a candidatura de seu
candidato Roberto Regazzo “BETÃO”.

Num. 44075467 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610393903700000043027484
Número do documento: 24092610393903700000043027484
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:37:24

De acordo com a degravação, este seria o teor do jingle:

“Estou aqui para te contar uma história de arrepiar Como as pessoas mentem de
novo Para enganar outra vez o povo Esse é o Betão que diz ser visionário Ele
quer mesmo fazer todos de otário Diz que é trabalhador e pela família Se eu
fosse você essa história não engolia É! É, pois é, lá vem o Betão de novo
Para enganar o povo é é Pois é, lá vem o Betão de novo Para enganar o
povo Vale um ditado com quem anda, te direi quem é Gilmar cândido, Diego boi,
até o pé É, é, é pé de pato o famoso morredor do povo do sítio esse cara é um
terror É, é, é Pois é, lá vem o Betão de novo Para enganar o povo, É, pé de
pato o famoso mordedor do povo do sítio esse cara é um terror olha o diegão boi
é até o pé, é, pois é lá vem o Betão de novo Para enganar o povo É, é, pois é
Lá vem o Betão de novo Para enganar o povo É, é, pois é Lá vem o Betão de
novo Para enganar o povo é Pois é, lá vem o Betão de novo Para enganar o
povo Olha o ditado com quem anda, te direi quem é Gilmar cândido, Diego boi,
até o pé, é pé de pato o famoso morredor do povo do sítio esse cara é um terror,
É, pois é, lá vem o Betão de novo Para enganar o povo é Pois é, lá vem o Betão
de novo Para enganar o povo”

Na origem o Juízo sentenciante entendeu que o conteúdo do jingle ”embora
ácida e amarga, constitui crítica a supostas promessas não cumpridas pelo candidato da
Coligação representante em sua gestão anterior do Executivo Municipal e, portanto,
inerente à dialética eleitoral, não transcendendo os limites da crítica política,
própria de sociedades democráticas. Desta forma, não se observa no material atacado
conteúdo evidentemente falso e atentatório à honra ao candidato da coligação.” Ao final
concluiu pela ausência de ilegalidade, consignando que o autor careceria de interesse de
agir, e assim indeferiu a inicial.

Irresignada a COLIGAÇÃO “AMOR E TRABALHO POR IBAITI”, composta
pelos partidos PARTIDO PROGRESSISTA PP, UNIÃO BRASIL, MDB e AVANTE interpôs
recurso, alegando não se tratar de “’combate à livre manifestação, direito este
constitucionalmente previsto, tampouco requer censura, mas sim, o combate a
propaganda negativa, promovendo a desinformação e levando o eleitor Ibaitiense em
acreditar em inverdades lançadas contra o Recorrente”. Sustenta que trata-se de
propaganda negativa que busca desqualificar o candidato Roberto Regazzo “BETÃO,
constituindo-se propaganda negativa que difama e calunia o candidato.

A COLIGAÇÃO “A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO” apresentou
contrarrazões em que sustenta que o conteúdo do jingle não desbordou o direito à
liberdade de expressão, não havendo reparos a serem feitos na sentença que considerou
o conteúdo como próprio da disputa eleitoral, e prestigiou a intervenção mínima da
Justiça Eleitoral no debate democrático.

Os recorridos KARINA DA COSTA SANTOS MANABE, “KARINA PETÉ” e
PEDRO MACHADO não apresentaram contrarrazões.

Efetivamente, ao contrário do entendimento adotado pelo Juízo sentenciante,
percebo a clara configuração de propaganda negativa em desfavor do recorrente.

Num. 44075467 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610393903700000043027484
Número do documento: 24092610393903700000043027484
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:37:24

O áudio encartado aos autos no ID 44002711, não deixa dúvida que o ritmo
contagiante da melodia tem por objetivo fazer com que os eleitores repitam seus versos,
e aos poucos assimilem seu significado.

Não e trata aqui de avaliar apenas a frase “lá vem o Betão de novo para
enganar o povo”, mas o conjunto de informações que compõe o jingle, que associa o
nome do candidato ao nome de outras pessoas que supostamente seriam “o terror”,
indicando serem pessoas mal vistas pela população..

Inegável, como apontado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral que o
conteúdo da mensagem transmitida no jingle ofende diretamente o candidato da
recorrente, extrapolando os limites da liberdade de expressão. Isso se verifica
notadamente pela utilização de frases como: “Esse é o Betão que diz ser visionário, Ele
quer mesmo fazer todos de otário, Diz que é trabalhador e pela família, Se eu fosse você
essa história não engolia. É! É, pois é, lá vem o Betão de novo, Para enganar o povo.”

A Resolução 23.610/19, em seu artigo 22, estabelece que:

Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo a pessoa infratora pelo
emprego de processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso
de poder:

(...)

X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir
órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública

Em se tratando de propaganda negativa, a jurisprudência fixou-se no sentido
de estarem presentes ao menos um dentre três requisitos:

(...) 2. Para a configuração de propaganda eleitoral negativa, são
necessários três requisitos alternativos, a saber: (a) pedido de não voto; (b)
ato abusivo que desqualifique o candidato, maculando sua honra ou
imagem; e (c) ato sabidamente inverídico (precedente). (...) [TSE, AgR-
REspE nº 060040043/PR, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 28/08/2023]

No caso dos autos, o teor da mensagem não deixa qualquer dúvida quanto a
caracterização de propaganda negativa:

“Se eu fosse você essa história não engolia”

Num. 44075467 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610393903700000043027484
Número do documento: 24092610393903700000043027484
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:37:24

“Ele quer mesmo fazer todos de otário”

“ ...lá vem o Betão de novo Para enganar o povo”

Ainda, o recorrente noticia que o jingle teria sido compartilhado por no
whatsapp, potencializando o alcance da propaganda negativa.

Como apontou a D. Procuradoria Regional Eleitoral, “ (...) ao ser replicado
no WhatsApp, a mensagem assume um caráter ainda mais prejudicial, ampliando o
alcance da ofensa. Embora a campanha política não esteja isenta de críticas aos
candidatos, à propaganda eleitoral ou aos meios de difusão de informações, dada a
natureza pública do processo e a prevalência da liberdade de expressão e pensamento
político, há limites que não podem ser ultrapassados”.

Não se desconhece que a Lei 9.504 assegura a liberdade de expressão.
Contudo, a liberdade de expressão, como se sabe, não é ilimitada, e no caso, foi muito
além dos limites toleráveis atingindo a honra e a dignidade do candidato recorrente.

Julgados recentes apontam a necessidade de imposição de multa ao
candidato que propagar propaganda negativa.

Neste sentido:

Ementa. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. USO DE DESINFORMAÇÃO. MULTA.
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto por deputado estadual contra
sentença do Juízo da 100ª Zona Eleitoral de Paraíso do Norte/PR, que
julgou procedente a representação da Federação Brasil da Esperança.

1.2 O juízo de origem concluiu pela existência de propaganda eleitoral
antecipada negativa, com o uso de desinformação em vídeo divulgado
nas redes sociais, imputando ao pré-candidato à reeleição, então
prefeito, a responsabilidade pelo fechamento de hospital, aplicando
multa de R$ 10.000,00.

1.3 O recorrente alega que suas críticas foram políticas, amparadas
pela liberdade de expressão, e pede a reforma da sentença ou a
redução da multa.

1.4 Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pela comprovação da
prática de propaganda antecipada negativa.
Num. 44075467 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610393903700000043027484
Número do documento: 24092610393903700000043027484
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:37:24

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa, com
uso de desinformação.

2.2 Análise do limite entre crítica política e desinformação, e a
aplicação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A Lei nº 9.504/97 permite o debate político na pré-campanha, sem
pedido explícito de voto. No entanto, a propaganda negativa, com uso
de desinformação, é vedada.

3.2 A divulgação de fatos inverídicos que ofendem a honra de pré-
candidato configura propaganda eleitoral antecipada negativa,
conforme jurisprudência do TSE.

3.3 No caso, a afirmação de que o pré-candidato seria responsável
pelo fechamento de hospital, sem provas, caracteriza desinformação.
Ainda que a falta de repasse dos recursos tenha sido um dos motivos
para fechamento do hospital, a postagem em análise atribui a
responsabilidade integral a Beto Vizzotto, o que sem dúvidas reflete
negativamente na sua campanha, eis que a saúde é um direito básico
cuja população espera seja assegurado pelos detentores de mandato
eletivo.

3.4 Redução da multa para o patamar mínimo legal, no montante de
R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, reduzindo-
se a aplicação da multa para R$ 5.000,00 ao recorrente.

Tese de julgamento: "A veiculação de desinformação contra pré-
candidato, capaz de prejudicar sua imagem, caracteriza propaganda
eleitoral antecipada negativa, ensejando a aplicação de multa."

( RECURSO ELEITORAL nº060019619, Acórdão, Des. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 12/09/2024.)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. ABUSO NA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. MULTA.
RECURSO PROVIDO

I Caso em Exame Recurso eleitoral interposto contra sentença
proferida, que julgou parcialmente procedente a representação. A
sentença determinou que o representado promovesse a exclusão
definitiva do conteúdo objeto da demanda, e que se abstivesse de
Num. 44075467 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610393903700000043027484
Número do documento: 24092610393903700000043027484
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:37:24

G
I.
repetir a conduta considerada irregular durante o período eleitoral, sob
pena de multa e eventual prática de crime de desobediência

II. Questão em Discussão

A questão central é saber se houve abuso na liberdade de expressão
em propaganda negativa, consistente na veiculação de informações
injuriosas, difamantes e mentirosas, sendo cabível, portanto, a
aplicação da multa prevista no §2º do art. 57-D da Lei nº 9.504/1997.

Razões de Decidir

Constatou-se que as falas do representado veiculadas em rede social,
ao sugerir a prática de crime por parte do candidato adversário,
configuram abuso do direito à liberdade de expressão, conforme
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.

O conteúdo divulgado tem caráter ofensivo à honra e à reputação do
candidato adversário, evidenciando a necessidade de aplicação da
penalidade.

A jurisprudência do TSE, citada na Representação nº 060155613,
reforça o cabimento da multa para situações de abuso na propaganda
eleitoral, conforme prevê o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Dispositivo e Tese Recurso provido. Aplica-se ao recorrente
[ANONIMIZADO] a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com base no art. 57-D, §2º, da Lei nº 9.504/1997

(TRE – MG RECURSO ELEITORAL nº060047770, Acórdão, Des.
Flavia Birchal De Moura, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
19/09/2024).

Por todas as razões expostas, sendo certa a caracterização da propaganda
negativa realizada pelos recorridos KARINA DA COSTA SANTOS MANABE, PEDRO
MACHADO e pela COLIGAÇÃO “A RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO”, a imposição de
multa é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso,
para:

Confirmar a liminar antes concedida, proibindo a divulgação do jingle
objeto destes autos;

Reformar a sentença para, reconhecendo a realização de propaganda
Num. 44075467 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610393903700000043027484
Número do documento: 24092610393903700000043027484
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:37:24

negativa, aplicar multa de R$ 5.000,00 aos recorridos KARINA DA COSTA SANTOS
MANABE e PEDRO MACHADO, para cada um, e R$ 5.000,00 à COLIGAÇÃO “A
RENOVAÇÃO DO JEITO CERTO”.

É como voto.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600433-19.2024.6.16.0079 - Ibaiti -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: AMOR E
TRABALHO POR IBAITI [PP/MDB/AVANTE/UNIÃO] - IBAITI - PR - Advogado do(a)
RECORRENTE: VAGNER BATISTA ALVES - PR72618-A - RECORRIDO: A RENOVAÇÃO DO
JEITO CERTO [REPUBLICANOS/ PDT/ PODE/ NOVO/ PMB/ PSB/ PSD/
SOLIDARIEDADE/PRD] - IBAITI - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDO:ELEICAO 2024 KARINA DA COSTA SANTOS
MANABE PREFEITO - RECORRIDO:ELEICAO 2024 PEDRO MACHADO VICE-PREFEITO -
RECORRIDO:KARINA DA COSTA SANTOS MANABE - RECORRIDO:PEDRO MACHADO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075467 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 26/09/2024 10:39:41
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092610393903700000043027484
Número do documento: 24092610393903700000043027484
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 09:37:24